Tribunal: TJBA
Processo: 0512201-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0512201-51.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Marcelo Luiz Souza Mendes

Advogado(s)
:
VINICIUS DE OLIVEIRA FARIAS, LEONEL EVARISTO DA ROCHA FILHO

H

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O DELITO DE ESTUPRO TENTADO (ART. 213, CAPUT, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB) PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB).

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA.
AFASTAMENTO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 581, INCISO II, DO CPB, QUE PREVÊ O CABIMENTO EM SENTIDO ESTRITO DA DECISÃO, DESPACHO OU SENTENÇA QUE CONCLUIR PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

PLEITO DE REFORMA DO
DECISUM
QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICOU O DELITO DE ESTUPRO TENTADO PARA AMEAÇA.
ACOLHIMENTO
.
INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS SANÇÕES DO ART. 147 DO CP, EIS QUE EVIDENCIADAS AS ELEMENTARES DO DELITO INSCULPIDO NO ART. 213, CAPUT, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CP. DECISÃO OBJURGADA QUE APONTOU A MATERIALIDADE E A PRESENÇA DE INDÍCIOS VEEMENTES DE AUTORIA NA PESSOA DO ACUSADO. PROVA ORAL QUE REVELA CONTEXTO FÁTICO POSSÍVEL DE INDICAR A INTENÇÃO DE TENTAR ESTUPRAR A VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À EFETIVA COMPROVAÇÃO DE QUE O DELITO NÃO SE CONSUMARA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. RELEVO DIFERENCIADO À PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
EM RAZÃO DAS DIFICULDADES QUE ENVOLVEM A OBTENÇÃO DE PROVAS DE CRIMES QUE ATENTAM CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, A PALAVRA DA VÍTIMA, DESDE QUE COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, TEM GRANDE VALIDADE COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO, SOBRETUDO PORQUE, EM GRANDE PARTE DOS CASOS, TAIS DELITOS SÃO PERPETRADOS ÀS ESCONDIDAS E PODEM NÃO DEIXAR VESTÍGIOS.

PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL, ANTE A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO TENTADO.
PROCEDÊNCIA
.
A DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO RESTA CONSUBSTANCIADA NA CORRETA TIPIFICAÇÃO DO DELITO. RECONHECIDA A TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO TENTADO, A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO FEITO É DA VARA CRIMINAL DE ORIGEM, PARA ONDE FORA DISTRIBUÍDA A AÇÃO PENAL EM REFERÊNCIA, VARA COM ATRIBUIÇÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DA ESPÉCIE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 0512201-51.2020.8.05.0001
, oriundo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Recorrido
MARCELO LUÍS SOUZA MENDES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora